Tribunal: TJDFT
Processo: 0713309-88.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA. HIPOTECA. PRAZO. DESCUMPRIMENTO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese as rés foram condenadas a providenciar a baixa de hipotesca objeto de registro na matrícula do imóvel, bem como ao pagamento da multa contratual prevista na promessa de compra e venda.
2. Diante da natureza autônoma do contrato de "promessa e compra e venda" em relação ao "negócio de venda" propriamente dito, não se mostra correta a interpretação, de forma extensiva, da cláusula penal prevista exclusivamente no negócio preliminar para o caso de descumprimento das obrigações estabelecidas na escritura de compra e venda.
3. De acordo com o art. 497 do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que a relação jurídica processual tiver por objeto o cumprimento de obrigação de fazer, se o pedido for julgado procedente, poderá ser concedida tutela equivalente, consistente em providências que assegurem o resultado prático equivalente, o que foi devidamente determinado pelo Juízo singular, com a expedição de ordem de baixa da hipoteca.
4. Apelação conhecida e provida para afastar a inversão de cláusula deferida na origem.